Tribunal: TJDFT
Processo: 0743717-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Direito processual. agravo de instrumento. ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito. prejudiciais de mérito. prescrição. decadência. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ação encontra-se prejudicada pelo transcurso do prazo de prescrição e decadência.
III. Razões de decidir
3. O contrato firmado entre as partes, ainda em vigor, qualifica-se como negócio jurídico de execução continuada ou de trato sucessivo. Assim, não há como reconhecer a perda da pretensão do autor, pois o termo inicial da prescrição se renova a cada desconto operado, de modo que a contagem se dá após o vencimento da última parcela.
4. Afasta-se a prejudicial de decadência. Carece propriamente um pedido de anulação do contrato, a despeito da afirmação do autor de que foi enganado e levado ao erro para a contratação do cartão de crédito, porém, verifica-se pedido voltado a declaração da inexistência do negócio jurídico, a ser interpretado e considerado nos moldes do art. 322, § 2o, do CPC, diante do claro intuito rescisório viabilizado pelo art. 46 do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 322, §2o; CDC, art. 26, 27 e 46; CC, art. 178, II e 206, §5o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.890.327/SP, Rela. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20/4/2021; TJDFT, APC 0722468-39.2023.8.07.0001, Rela. Desa. Lucimeire da Silva, 5a Turma Cível, j.11/04/2024; TJDFT, APC 0708918-98.2019.8.07.0006, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, j. 22/7/2020.